Tribunal: TJMT
Processo: 1002498-61.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002498-61.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 024.375.401-99 (RECORRENTE), FABIANA SALES DIAS MARQUES - CPF: 010.580.731-17 (ADVOGADO), NILTON GONÇALVES BORGES registrado(a) civilmente como NILTON GONCALVES BORGES - CPF: 352.862.291-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1002498-61.2026.8.11.0001
.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA.

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
16 a 18/06/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADAS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA, ÔNUS QUE CABIA AO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe à impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. Inexistindo nos autos prova de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer a presunção de hipossuficiência econômica por ela invocada.

2.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso interposto expõe, ainda que de forma sucinta, os fundamentos pelos quais se pretende a reforma da decisão recorrida. Preliminar rejeitada.

3.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a recorrente sustenta, em síntese, que reside no Bairro Nova Esperança II, nesta Capital, e que, por considerável período, vem enfrentando irregularidades no fornecimento de energia elétrica prestado pela requerida, especialmente no período noturno. Afirma que as oscilações na prestação do serviço público seriam contínuas, e não meramente eventuais. Aduz, ainda, que, com o intuito de restabelecer a adequada fruição do serviço, esgotou os procedimentos cabíveis na via administrativa, inclusive perante o Procon, os quais teriam restado infrutíferos, ante a ausência de providências efetivas por parte da requerida.

4.

A controvérsia recursal consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço de energia elétrica, notadamente oscilações e quedas de tensão na residência da autora, em extensão suficiente para ensejar obrigação de fazer e reparação por danos morais.

5.

Embora a relação jurídica seja de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, é imperioso ressaltar que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática nem absoluta, tampouco exime o consumidor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6.

No caso em apreço, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em demonstrar a alegada falha contínua na prestação do serviço. Os vídeos colacionados aos autos, por si sós, não se mostram suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito invocado. Conforme bem pontuado pelo juízo a quo, tais mídias não permitem identificar, com precisão, a data, o horário e a frequência das gravações, de modo que não atestam, de forma inequívoca, a existência de oscilações crônicas no fornecimento de energia elétrica.

7.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra a existência de cobrança por consumo regular dos serviços.

Não foi comprovada a alegação de constante oscilação. No caso, restou demonstrado que o consumo no período questionado é proporcional ao utilizado no mesmo período anterior.

Ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Inexistente prova de falha na prestação de serviço ou de dano efetivo, não se configuram os requisitos da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a cobrança decorrente de consumo regular dos serviços.

A ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I;

Lei nº 9.099/1995, artigo 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 1021503-39.2021.8.11.0003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022. (N.U 1066847-10.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026)

8.

Ademais, embora a autora alegue, na petição inicial, que buscou amparo junto ao PROCON/MT, não há comprovação de reclamação administrativa em nome da recorrente referente à sua própria unidade consumidora.

9.

No tocante à tese de utilização de “prova emprestada”, verifica-se que o “Resultado do Processo de Medição” apresentado se refere exclusivamente à unidade consumidora de terceiro, o Sr. Itamar de Oliveira Conceição. Ainda que se trate de vizinho da recorrente, as condições elétricas e estruturais de uma unidade consumidora não podem ser automaticamente presumidas nem estendidas a outra, sem a realização de medição técnica específica no padrão de entrada da autora.

10.

Por outro lado, a concessionária recorrida demonstrou, por meio de seu sistema interno — cujos registros gozam de presunção relativa de legitimidade, por se pautarem nas normas regulatórias da ANEEL —, que não havia ordens de serviço apontando oscilação na unidade consumidora da autora. Evidenciou-se apenas a ocorrência de evento pontual no bairro, consistente na queda de árvore sobre a rede elétrica, cujo restabelecimento ocorreu dentro do prazo regulamentar de 24 horas, nos termos do art. 362, IV, da Resolução ANEEL nº 414/2010, circunstância que não caracteriza falha sistêmica na prestação do serviço.

11.

Portanto, diante da ausência de provas concretas aptas a demonstrar interrupção indevida ou oscilação crônica na unidade consumidora da recorrente, não há como reconhecer a prática de ato ilícito pela concessionária, sendo incabíveis tanto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais quanto a imposição de obrigação de fazer.

12.

Desse modo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

13.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026